Tribunal: TJSP
Processo: 1051782-40.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
TEMA 1076. JUÍZO POSITIVO DE READEQUAÇÃO. APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Acórdão que, diante da significativa expressão econômica da causa de R$ 171.283.195,86, fixou a verba honorária com base em critério de equidade em R$ 200.000,00. Superveniência do Tema 1076 do STJ. Juízo de conformidade frente ao precedente qualificado de caráter vinculante

Ementa:
TEMA 1076. JUÍZO POSITIVO DE READEQUAÇÃO. APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Acórdão que, diante da significativa expressão econômica da causa de R$ 171.283.195,86, fixou a verba honorária com base em critério de equidade em R$ 200.000,00. Superveniência do Tema 1076 do STJ. Juízo de conformidade frente ao precedente qualificado de caráter vinculante no Tema 1076 do STJ. Readequação do julgamento para aplicar o padrão decisório de caráter vinculante. Fixação da verba honorária na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, com base no proveito econômico obtido pela parte, observado o patamar mínimo das faixas estabelecidos pelo § 3o do art. 85 do CPC, já considerada a sucumbência recursal. Ressalva de entendimento pessoal para possíveis reflexões nos tribunais superiores. Existência de outros dois julgados de órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça arbitrando honorários por equidade, após a publicação do Acórdão, em 31.5.22, que fixou o Tema 1076. Recente admissão de recurso extraordinário em face de Acórdão em que se formou o entendimento consagrado no Tema 1076. A matéria será analisada sob a perspectiva constitucional pelo STF. Na ADC n. 71, em que o julgamento que será proferido pelo Supremo se debruçará sobre a constitucionalidade e eventual interpretação restritiva dos §§3o, 5o e 8o do art. 85 do CPC. Possibilidade de revisitação da matéria nas Cortes Superiores a partir da iniciativa da parte interessada.
ACÓRDÃO READEQUADO À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA FESP.